Tribunal: TJSP
Processo: 2238638-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o benefício. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora não acolhida. Insuficiência de recursos não comprovada. Identificação de, ao menos, outra conta de titularidade do autor, cujos extratos não foram trazidos aos autos. Indícios de ocultação de renda. RECURSO DESPROVIDO, com determinação.